Tribunal: TJSP
Processo: 1047477-08.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
res" (gratificação por serviços extraordinários), para que incida sobre verbas permanentes, bem como para que seja adotado o percentual de 50% e o divisor 200 para pagamento da verba. Preliminar rejeitada. Prescrição de fundo do direito não verificada. Relação de trato sucessivo. Incidência da súmula no 85 do C. STJ. Mérito. Previsão da gratificação pela Lei Municipal no 8.807/1978, cuja incorporação foi prevista pela Lei Municipal no 8.097/1974. Impossibilidade de acolher a aplicação da legislação suscitada pelo autor (Lei no 10.073/86 e Decreto no 31.576/1992), eis que posteriores à data da incorporação da gratificação. Previsão da incidência das horas suplementares de trabalho sobre os vencimentos (no plural), que foi trazida pela Lei Municipal no 10.073/1986, inaplicável ao caso. Pagamento da verba incorporada pelo autor que está de acordo com o disposto na legislação então vigente. Princípio "tempus regit actum". Inaplicabilidade de normas legais e constitucionais editadas posteriormente, de forma retroativa, à situações jurídicas plenamente constituídas na vigência de legislação e da ordem constitucional anteriores. Vantagem que adquiriu caráter pessoal quando o servidor passou para a inatividade. Verba estendida aos servidores inativos no exercício da autonomia legislativa e administrativa do Município. Exegese da Súmula Vinculante no 37. Sentença reformada. Recurso voluntário e reexame necessário providos.
(TJSP; Apelação Cível 1047477-08.2021.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Prataviera; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/08/2024; Data de Registro: 15/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Eduardo Prataviera

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/08/2024

Data de publicação:

15/08/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA CONSIDERADA INTERPOSTA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Servidor aposentado que requer o recálculo de verba incorporada aos seus proventos, denominada "Horas Suplementares" (gratificação por serviços extraordinários), para que incida sobre verbas permanentes, bem como para que seja adotado o percentual de 50% e o divisor 200 para pagamento da verba.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA CONSIDERADA INTERPOSTA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Servidor aposentado que requer o recálculo de verba incorporada aos seus proventos, denominada "Horas Suplementares" (gratificação por serviços extraordinários), para que incida sobre verbas permanentes, bem como para que seja adotado o percentual de 50% e o divisor 200 para pagamento da verba. Preliminar rejeitada. Prescrição de fundo do direito não verificada. Relação de trato sucessivo. Incidência da súmula no 85 do C. STJ. Mérito. Previsão da gratificação pela Lei Municipal no 8.807/1978, cuja incorporação foi prevista pela Lei Municipal no 8.097/1974. Impossibilidade de acolher a aplicação da legislação suscitada pelo autor (Lei no 10.073/86 e Decreto no 31.576/1992), eis que posteriores à data da incorporação da gratificação. Previsão da incidência das horas suplementares de trabalho sobre os vencimentos (no plural), que foi trazida pela Lei Municipal no 10.073/1986, inaplicável ao caso. Pagamento da verba incorporada pelo autor que está de acordo com o disposto na legislação então vigente. Princípio "tempus regit actum". Inaplicabilidade de normas legais e constitucionais editadas posteriormente, de forma retroativa, à situações jurídicas plenamente constituídas na vigência de legislação e da ordem constitucional anteriores. Vantagem que adquiriu caráter pessoal quando o servidor passou para a inatividade. Verba estendida aos servidores inativos no exercício da autonomia legislativa e administrativa do Município. Exegese da Súmula Vinculante no 37. Sentença reformada. Recurso voluntário e reexame necessário providos.